Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto aos anuentes MARCOS QUIRINO PASSOS, MANOEL MESSIAS MOREIRA e MARIA IVONE DE SOUZA DE PAULA (ID:19588493 e 11873254). O DF concordou com as anuências e manifestou a desistência parcial dos recursos interpostos quanto a eles (ID: 19781152). No ID: 19885184, o SINDIRETA foi intimado para juntar à presente execução os seguintes documentos: decisão de fl. 201-202 dos Embargos à Execução n. 2009.002.00908207; filiação ao sindicado de classe; declarações que comprovam o vínculo funcional de cada um dos anuentes com a Administração do Distrito Federal; ineditismo da demanda e, por fim, fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração de cada servidor. O SINDIRETA, por sua vez, nos ID: 20326362 e 21108841, providenciou a anexação dos documentos. O Distrito Federal, intimado, teve ciência dos documentos juntados (ID: 21410510). Pois bem. Quanto aos citados anuentes observa-se: i) MARCOS QUIRINO PASSOS: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 21108840, p. 1; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 20326364, p. 2; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais colacionados no ID: 20326365, p. 1-5 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade; as fichas financeiras encontram-se no ID: 20326367, p. 625-638 - PDF e a planilha de custeio no ID: 20326368; ii) MANOEL MESSIAS MOREIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 21108840, p. 2; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração de ID: 20326364, p. 1; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais colacionados no ID: 20326365, p. 7-10 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade; as fichas financeiras encontram-se no ID: 20326367, p. 611-623 / PDF e a planilha de custeio no ID: 20326368; iii) MARIA IVONE DE SOUZA DE PAULA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 21108840, p. 3; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração de ID: 20326364, p. 3; o ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados no ID: 20326365, p. 12-15 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade; as fichas financeiras encontram-se no ID: 20326367, p. 640-656 / PDF e a planilha de custeio ao ID: 20326368. Dando prosseguimento ao saneamento do feito, a verba honorária contratual foi majorada para 20% (ID: 11873238). Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Isso posto, declaro o processo saneado quanto aos substituídos MARCOS QUIRINO PASSOS, MANOEL MESSIAS MOREIRA e MARIA IVONE DE SOUZA DE PAULA, devendo-se observar, quanto a eles, o disposto na cláusula 6 da transação ID: 11873254, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Outrossim, intime-se o DF para juntar aos presentes autos a decisão homologatória de desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos à execução quanto aos anuentes. Outrossim, especifique o DF quais recursos, nestes autos, a que se refere o pedido de desistência parcial formulado no ID: 19781152. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador